Tribunal: STF
Processo: RE 1244601
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “Vistos relatados e discutidos estes autos do recurso n°31319004273-6. ACORDA, a TURMA RECURSAL DE IPATINGA, "NEGAR PROVIMENTO", por unanimidade.“ (eDOC 1, p. 122)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ausência de aplicação do Tema 916 da repercussão geral. 
    Nas razões recursais, alega-se que dada a duração do vínculo trabalhista ter durado mais de quinze anos, estaria descaracterizado o pacto laboral como contrato por tempo determinado, acarretando em sua nulidade. (eDOC 1, p. 130) 
    Aduz, ainda, que lhe é divido o recebimento do FGTS em razão da nulidade da contratação temporária. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.036/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que tendo a recorrente gozado durante extenso lapso temporal dos direitos inerentes ao servidor público até a aposentadoria não é possível confundir a situação da recorrente com os casos de contratação temporária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O cerne da discussão consiste em analisar se a recorrente possui direito a verba referente ao FGTS, cujo pagamento alega ser devido no período compreendido entre Julho de 1997 e Julho de 2014, data de sua aposentadoria.
    (…)
    O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, o que, por certo, ocorre com o servidor que tem o seu contrato declarado nulo e é dispensado pela Administração, oportunidade em que terá direito a tal verba e ao recebimento da contraprestação ajustada. 
    Mas este não é o caso da recorrente, haja visto que, conforme certidão de fls. 12, a recorrente exerceu o cargo público para vários anos, somente se desligando depois que se aposentou, como por ela declarado na petição inicial.
    Assim, considerando o lapso temporal que a recorrente trabalhou como contratada certo é que teve assegurado seus direitos inerentes aos servidores públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo tendo em vista que estava submetida ao regime jurídico de estatutário desde 1997, assim permanecendo, repita-se, até sua aposentadoria (f.12).” (eDOC 1, p. 123-124)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente